Tribunal: STF
Processo: RE 94814
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - EXAMES SUPLETIVOS DE 2º GRAU – LIMITE MÍNIMO DE IDADE PARA INSCRIÇÃO.
- O limite de idade para a prestação de exames, na forma da Lei de Diretrizes e Bases de Educação (Lei nº 5.692/71), resulta de ordem administrativa e educacional, sem qualquer correlação com a plena capacidade para os atos da vida civil, resultante da emancipação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.